Tribunal: TJDFT
Processo: 0721807-02.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0721807-02.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA JOSE DO AMARAL EMBARGADO: ESPOLIO DE MIGUEL FERREIRA DE MELO, ESPOLIO DE MARIA ELISA PICCOLI DE MELO REPRESENTANTE LEGAL: MIGUEL FERREIRA DE MELO JUNIOR D E S P A C H O Intime-se a agravante para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazÕes nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 15 de janeiro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora